Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-87.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800410-87.2021.8.14.0401

APELANTE: MARIA ELIZABETE FERREIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800410-87.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
7ª VARA CRIMINAL
DE BELÉM/PA

APELANTE:
MARIA ELIZABETE FERREIRA LOPES

ADVOGADO PARTICULAR:
PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESP. SANTO, OAB/PA 28.347

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSP DE CONFIANÇA (ARTIGO
155, § 4º, II, DO

CÓDIGO PENAL
)

1.

DO REIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PREJUDICADO.

JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ID N° 13510310), AGASALHOU A TESE DE QUE A CONFISSÃO QUALIFICADA TEM APTIDÃO PARA ATRAIR A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DISPOSTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL, DIMINUINDO A PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

3.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO DE MAJORANTES.

PREJUDICADO.
SE ENCONTRA PREJUDICADO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO DE MAJORANTES, VEZ QUE, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA (ID N° 13510310), INEXISTEM CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena da acusada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime Aberto, além de 112 (cento e doze) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa,
fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, e, prestação de serviços à comunidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARIA ELIZABETE FERREIRA LOPES

por intermédio de Advogado Particular objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7
ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 13510308) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime Aberto
, além do pagamento de
112 (cento e doze) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa,
fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, e, prestação de serviços à comunidade.

Narrou a denúncia em síntese
, (fls. 70/72, ID n° 13510210) que, no dia 10/12/2020, por volta das 10h00,
MARIA ELIZABETE FERREIRA LOPES
subtraiu, mediante abuso de confiança, uma maleta contendo joias, produzidas em ouro e pedras preciosas, canetas de grife e relógios de marca, avaliados em mais de R$100.000,00 (cem mil reais).

Consta que a acusada trabalhava como diarista na residência da vítima, Mônica Moreira Barbalho, havia, aproximadamente, um ano, tendo a confiança desta, portanto.

Ocorre que, no dia dos fatos, a acusada aguardou ficar sozinha no imóvel da vítima para subtrair os referidos objetos de valor, indo embora, por volta de 10h30min, sem realizar o serviço para o qual foi contratada.

Inicialmente, a vítima chegou a pensar que teria ocorrido algum imprevisto que tivesse motivado a saída antecipada da acusada. Entretanto, no dia 15/12/2020, ela deu por falta da maleta de joias. Desde o início, a vítima suspeitou da acusada, em razão dela ter sido a única pessoa a adentrar na residência, além dos integrantes da família.

Em análise a imagens da câmera de segurança de uma ótica, que fica ao lado de sua casa, a ofendida pôde visualizar a acusada, no dia do crime, indo embora, por volta das 10h30min, já com a roupa trocada e portando uma sacola.

Por diversas vezes, desde então, a vítima tentou contato telefônico com a acusada, porém não obteve êxito. Além disso, ela nunca mais compareceu para realizar os serviços semanais.

Diante disso, a vítima e os seus familiares registraram boletim de ocorrência, dando início às investigações.

A autoridade policial identificou o endereço da denunciada, porém ela não foi encontrada no local, tendo sua filha alegado que a mãe estava no município de Barcarena-PA, em lugar que não sabido e sem data para retorno. Além disso, as apurações policiais deram conta de que a denunciada, em que pese não responder por nenhum outro delito, possuía cadastro de visitante no sistema da Superintendência do Sistema penitenciário do Estado do Pará, onde realizou visita ao nacional João Carlos da Silva Botelho, seu companheiro.

Por fim, constam no IPL, os autos de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Mônica Moreira Barbalho, seu marido João Francisco Sobral Fonseca e seu filho Rodrigo Barbalho Chady. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
MARIA ELIZABETE FERREIRA LOPES
como incursos no
artigo 155, §4º, II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais (fls. 249/252, ID nº 13652179), a defesa pugnou pelo
redirecionamento
da pena
-
base ao mínimo legal, pelo reconhecimento da
atenuante da
confissão qualificada
,
e
,
pela aplicação do concurso de majorantes.

Em sede de contrarrazões
(fls. 254/258, ID nº 13984267), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(ID nº 14581451), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“(...)
circunstâncias

do crime
são gravíssimas, em razão das peculiaridades e do alto valor da
res furtiva,
tendo em vista que a denunciada subtraiu objetos de valor sentimental, por isso inestimáveis, bem como de valor material significativamente alto, estimado em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tanto é que a venda de apenas parte dos pertences subtraídos permitiu a aquisição de motocicletas, televisores e eletrodomésticos, o que reclama maior reprovação porque um prejuízo de tamanha monta possui grandes chances de nunca ser compensado
(...)”.

Como visto, o magistrado considerou desfavorável as circunstâncias do crime.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável dessa circunstância judicial,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...)
11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

Quanto ao pleito de
reconhecimento da confissão qualificada como atenuante
,
julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória (ID n° 13510308), a
gasalhou a tese de que a confissão qualificada tem aptidão para atrair a circunstância atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
diminuindo a pena na segunda fase da dosimetria.

3.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO DE MAJORANTES
.

No mesmo sentido, também
se encontra prejudicado o pedido de aplicação do concurso de majorantes, vez que, conforme sentença condenatória (ID n° 13510308), inexistem causas de aumento de pena.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém, 09/08/2023